Tribunal: TJDFT
Processo: 0012462-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0012462-27.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO Ciente do despacho proferido pelo Relator do recurso ordinário em mandado de segurança no 56560/DF (ID no 31224336 – pág. 3). Aguarde-se o julgamento do referido recurso ordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007